Tribunal: TJSP
Processo: 1028999-59.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Juros e correção monetária. Lei no 11.960/09 subsistência tão só quanto aos juros. Correção Monetária julgada inconstitucional. Índice segundo o IPCA-E. Necessária observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos acréscimos – correção monetária e juros de mora – no Recurso Repetitivo, Tema 905 - Rel. Min. MAURO

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Juros e correção monetária. Lei no 11.960/09 subsistência tão só quanto aos juros. Correção Monetária julgada inconstitucional. Índice segundo o IPCA-E. Necessária observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos acréscimos – correção monetária e juros de mora – no Recurso Repetitivo, Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
Retratação do julgado, para dar provimento, em parte, ao recurso.